Tribunal: TJDFT
Processo: 0726513-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Temazec Desenvolvimento Imobiliário Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 98200058 do processo de referência) que, na ação de sustação de protesto c/c indenização por danos morais, processo 0725411-97.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de Areial Distribuidora e Transporte Ltda. – ME, indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado para retirar o nome da agravante dos cadastros do Serasa sob pena de multa diária, fazendo-o nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...) A parte autora pleiteia tutela de urgência para realizar depósitos no valor que entende devidos e a abstenção de inserção de seu nome no cadastro de proteção ao crédito ou, se já inserido, para sua retirada, bem como a permanência na posse do veículo. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência é mister a presença dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, ausentes estão os requisitos da tutela de urgência e até mesmo de evidência. A parte autora narra que teve seu nome negativado por dívida que não contraiu perante a parte ré. Contudo, a análise do conteúdo do contrato supostamente firmado, que teria dado ensejo à negativação e eventual erro na indicação do devedor demanda incursão percuciente no acervo probatório e o necessário contraditório e ampla defesa. No momento, não restou demonstrada a probabilidade do direito, eis que os documentos acostados aos autos não indicam qual seria a origem da dívida inscrita nos cadastros restritivos. Diante disso, por qualquer vertente que se olhe, mostra-se ausente a possibilidade de concessão de tutela nesse átimo processual, razão pela qual a INDEFIRO. (...) Insatisfeita, a autora pediu a reconsideração (Id 99500749 do processo de referência), mas o requerimento foi indeferido (Id 99748591 do processo de referência) nos seguintes termos: Vistos, etc. ID 99500749: Pede a parte autora reconsideração quanto à decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pois bem. Não vejo razões para alterar o que restou decidido, pois as razões invocadas na decisão permanecem inalteradas. Mesmo que a autora alegue equívoco no lançamento do débito por parte da ré, já faz menção ao que teria dado ensejo ao alegado equívoco, havendo indício de algum liame entre as partes, ainda que por meio de outra pessoa (engenheiro ou pessoa jurídica denominada SMP). Portanto, imprescindível o contraditório e a incursão percuciente no acervo probatório que vier a ser produzido, como já dito. Se a parte autora não se conforma com a decisão do juízo, poderá manejar o recurso adequado. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se a citação. Inconformada, a autora interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 28267241, pp. 3-12), sustenta sofrer cobrança de dívida no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), contudo diz não ter formalizado contrato ou relação jurídica com a empresa agravada, que pudesse gerar o débito e a anotação em seu desfavor junto ao SERASA. Esclarece que referida anotação decorreu do fato de o mesmo engenheiro prestador de serviços para a agravante também prestar serviços à empresa SMP Construtora e Incorporadora Ltda. Aduz que a agravada não se atentou para o fato de que as compras realizadas pelo engenheiro foram para a SMP. Por essa razão, argumenta ser indevida a anotação de seu nome perante o SERASA. Alega que, embora existam ordens de serviços em seu nome, não fez um único pagamento e, por isso, enfatiza que a cobrança é indevida. Brada que a agravada deveria inserir o nome da empresa SMP Construtora e Incorporadora Ltda. no cadastro do SERASA e não o seu nome. Assevera que essa inclusão vem lhe causando prejuízos. Diz que a agravada não atendeu à determinação do art. 43, § 2o do CDC, porque deixou de lhe comunicar previamente que incluiria seu nome em cadastros de proteção ao crédito pela dívida não paga. Assevera ter oferecido carta fiança no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e essa garantia não poderia ser desconsiderada pelo Poder Judiciário. Assevera estarem atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a retirada do protesto de seu nome junto ao SERASA (sustação) ou a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da inscrição relativo à dívida no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), referente ao contrato n. 0740/41/7081/82 até ulterior decisão judicial. No mérito, pede o provimento do recurso, a fim de confirmar a medida liminar. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 28267244 e 28267245). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante. Explico. A inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito é medida legítima tomada pelo credor no exercício regular de direito ao recebimento do crédito. Pode ocorrer extra ou intraprocessualmente. Em juízo, o art. 782, § 3o, do CPC, possibilita que o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. O ato de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplente não se confunde com protesto, que é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida, nos termos do art. 1o, caput, da Lei 9.492/1997, como equivocadamente argumenta a agravante ao pleitear o cancelamento do protesto, quando efetivamente, pretende o cancelamento da inscrição de seu nome no SERASA. O SERASA é uma empresa privada brasileira, que reúne informações e faz análises e pesquisas sobre pessoas, naturais ou jurídicas, que possuem dívidas em dinheiro. Tem o objetivo de concentrar informações sobre devedores no país, para possibilitar a instituições financeiras e de crédito e a lojas que vendem a crédito maiores garantias sobre a idoneidade de clientes. No âmbito normativo, o ordenamento jurídico estipula, aceita e controla a existência dos bancos de dados de proteção ao crédito e os considera entidades de caráter público, conforme prevê o art. 43, §§ 1o a 6o do CDC, a seguir transcrito: SEÇÃO VI Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. § 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. § 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. § 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. § 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. § 6o Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Há, portanto, previsão legal de inserção dos dados inadimplente, consumidor ou não nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em cadastros de proteção ao crédito, a exemplo do SPC e do SERASA. Este ato consubstancia exercício regular de direito do credor como meio de compelir o devedor em mora a adimplir a obrigação de pagar dívida líquida, certa e exigível. É esse o entendimento da e. 1a Turma Cível deste TJDFT, consoante os arestos abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. CORRESPONDÊNCIA À MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. DÍVIDA SUB JUDICE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. PRESENÇA DA MORA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de a dívida estar sub judice não evidencia a probabilidade do direito invocado, mormente se inexiste demonstração de abusividade e presente a mora, mantendo-se, pois, o valor a ser pago no tempo e modo contratados. 2. Presente a mora, não se constata ilegalidade na inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, circunstância que caracteriza exercício regular de direito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1352170, 07117375520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDORA. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO INEXISTENTE. ANOTAÇÃO RESTRITIVA ILÍCITA. DIREITO. FATO CONSTITUTIVO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO E FATURAS. EXIBIÇÃO PELO RÉU. DESQUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. PROVA DO DÉBITO E DA ORIGEM. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (CC, ART. 188, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO INFIRMADOS. IMPERATIVO LEGAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO REALIZADO. INVERSÃO DO ENCARGO NO GRAU IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE PROCEDIMENTO, NÃO DE JULGAMENTO (CPC, ARTS. 6o, 10 E 373; CDC, ART. 6o VIII). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. A distribuição do ônus probatório encerra verdadeiro dogma procedimental e encargo afeto às partes, imputando ao autor o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invoca e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a subsistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado em seu desfavor, descerrando, pois, regra de procedimento, daí porque a subversão do disposto na cláusula geral que dispõe sobre a repartição do encargo deve ser deliberada na fase de saneamento e, excepcionalmente, em momento subsequente, mas sempre com a asseguração de oportunidade às partes, notadamente à afetada pela distribuição dinâmica do encargo, para que possa dele se desvencilhar, demandando e produzindo as provas cabíveis, consoante orientam o contraditório, a ampla defesa e a vedação à decisão surpresa inerentes ao devido processo legal (CPC, arts. 6o, 10 e 373). 2. Conquanto verse a ação sobre relação de direito material de natureza consumerista, não tendo havido a subversão do ônus probatório no trânsito processual diante da inverossimilhança dos argumentos deduzidos pela consumidora e da inexistência de dificuldade para produzir as provas necessárias ao aparelhamento do direito que invocara, inviável que haja a subversão do encargo no grau recursal, pois, se cabível, deveria ter sido demandada durante o curso da ação, pois descerra a subversão do encargo regra de procedimento, não de julgamento, não podendo ser levada a efeito à margem das garantias inerentes ao devido processo legal (CPC, arts. 6o, 10 e 373; CDC, art. 6o, VIII). 3. Obstada a inversão do ônus probatório, resta consolidado como encargo da consumidora o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, determinando que, tendo invocado como sustentação das pretensões que formulara a insubsistência do débito que lhe fora imputado, resultando na inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, sendo confrontada com a prova da gênese da obrigação, não infirmara a gênese da obrigação, as pretensões que ventilara almejando a declaração de inexistência da obrigação, a eliminação da anotação desabonadora e a composição do dano moral que supostamente experimentara restam desguarnecidas de sustentação material (CPC, art. 373, I). 4. Aperfeiçoada a inadimplência do crédito, cuja gênese restara evidenciada, as cobranças endereçadas à inadimplente pelo credor e a anotação restritiva de crédito efetuada com lastro nas obrigações inadimplidas traduzem simples e puro exercício regular do direito que o assiste de valer-se dos instrumentos legalmente pautados para o recebimento do que lhe é devido, que compreende inclusive a inserção do nome da inadimplente em cadastro de inadimplentes como instrumento de coerção e medida profilática volvida à proteção do mercado, não podendo os atos assim realizados serem qualificados como ilícitos e fatos geradores da responsabilidade civil (CC, art. 188, I). 5. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC. 6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos à apelante. Unânime. (Acórdão 1247991, 07058063320198070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A inscrição do nome de devedor inadimplente em cadastro de devedores representa mero exercício regular do direito do credor. Precedentes. 2. Conforme entendimento jurisprudencial firmado, só se pode impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes quando demonstradas as seguintes condições: "(a) o ajuizamento de ação, pelo devedor, contestando a existência parcial ou integral do débito, (b) a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida funda-se na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e (c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado." (EDcl no Ag 706.642/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 03/09/2007, p. 182) 3. No caso dos autos, os agravantes estão inadimplentes e a tese jurídica apresentada já foi por diversas vezes analisada, sendo pacífico o entendimento no sentido de que é válida a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, inexistindo, portanto verossimilhança das alegações. 4. Desta forma, havendo mora e não estando presentes as condições para impedir a inclusão do nome dos agravantes em cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação principal. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1173110, 07014162920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A agravante foi comunicada, em 1/7/2021, da inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito da SERASA Experian, devido à suposta falta de pagamento de dívida relativa ao contrato n. 07040/41/2081/82 no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) à empresa Areial Distribuidora e Transporte (Id 98120533, p. 1). Esta é a anotação que a agravante pretende que seja cancelada. A afirmação de que a agravada não observou o dever de comunicação não se sustenta, porquanto a agravante foi notificada pela Serasa Experian, conforme se percebe do documento de Id 98120533, p. 1, expedido com observância do art. 43, § 2o do CDC e do enunciado da Súmula 359 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Colijo os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE COMUNICAÇÃO À CEB. MODIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E NÃO DO CREDOR. SÚMULA No 359 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O consumidor de energia elétrica que deixa de comunicar à companhia fornecedora do serviço a alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece responsável pelas faturas posteriores. 1.1. Apesar de realizar a transferência da propriedade do imóvel, o autor não procedeu à atualização da responsabilidade pelo pagamento das contas de energia elétrica no cadastro da CEB, razão pela qual deve responder por eventuais débitos. 2. A determinação de notificação prévia prevista no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, é direcionada aos cadastros de inadimplentes e não aos credores. Com isto, não há como se responsabilizar a CEB pela suposta ausência de notificação acerca da inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. 2.1. A Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". 3. Irreparável se mostra a sentença quando julga improcedentes os pedidos formulados pelo autor, diante da legitimidade da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 4. Recurso improvido. (Acórdão 849788, 20120110755639APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2014, publicado no DJE: 2/3/2015. Pág.: 280) (grifos nossos) O contrato consiste em negócio jurídico bilateral, materializado na comunhão de vontades com o objetivo de constituir uma relação jurídica, em que as partes adquirem direitos e assumem obrigações. Os contratantes devem cumprir o que livre e validamente pactuaram. Se o negócio jurídico não existe ou se não foi celebrado com a agravante, há necessidade de comprovação dos fatos alegados. A agravante alega que não celebrou contrato com a agravada e que não tem obrigação de pagar o débito de que resultou a inscrição de seu nome no SERASA por solicitação da recorrida. A afirmação da recorrente de que a aquisição foi realizada por engenheiro que presta serviços tanto a ela quanto à terceira SMP Construtora e Incorporadora EIRELI – ME e que as faturas, embora emitidas em seu nome, se refiram a contratações feitas em prol dessa terceira carece igualmente de comprovação. O reconhecimento dos fatos alegados pela agravante dependem de produção de prova, cujo ônus lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC, a ser realizada em contraditório no processo em tramitação, porquanto se trata de questão controvertida. A pretensão de declaratória da inexistência de débito, formulada pela agravante como fundamento para o cancelamento da inscrição de seu no cadastro protetivo de crédito do SERASA por solicitação da agravada, porque controvertida, deve ser objeto de comprovação, como bem ressaltado na decisão agravada. Inviável, nesse contexto, o cancelamento liminar da inscrição do nome da agravante no cadastro de proteção ao crédito, porque a agravada, como credora, quando solicitou ao SERASA referida inserção, aparentemente agiu em exercício regular de direito, porque inadimplida a obrigação de pagar pela agravante, em nome de quem foram emitidas as faturas pelas contratações realizadas por preposto em seu interesse. A garantia oferecida pela agravante em carta de fiança (Id 98120537 do processo de referência) para sobrestar o ato de inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes do SERASA não foi apreciada pelo i. juízo a quo. Inviável a cognição direta da matéria neste recurso, porque se incorrerá em supressão de instância e em ofensa ao contraditório. Concluo, portanto, pela falta de demonstração da probabilidade do direito. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Nessa senda, considero não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “enormes prejuízos e transtornos” (Id 28267241, p. 7), lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento após a oitiva da parte agravada pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[1]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;